Tribunal: TJES
Processo: 0013568-66.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013568-66.2014.8.08.0011

APTE/APDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA

APTE/APDA: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

APDA: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIVERSOS VÍCIOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. REPAROS NÃO REALIZADOS.

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. ALGUNS ANOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO.

1.

A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme art. 18 do CDC. Precedentes.

2.

Na hipótese, deve-se ponderar que a parte autora não faz jus à restituição do montante integral despendido na compra do veículo, pois o uso do automóvel causou a depreciação do bem, o qual sofreu desgaste natural.

3.

Após a aquisição do veículo pela autora, este apresentou problemas que estão dificultando a sua utilização por anos, pois ainda não solucionados de forma efetiva.

4.

Com base nas regras de experiência comum, não é difícil de imaginar os transtornos sofridos pela apelante que, apesar de ter comprado esforço um veículo zero, teve o desgosto de estar impedida de utilizá-lo de forma efetiva em razão dos problemas mecânicos apresentados, frustrando a sua justa expectativa de utilização com comodidade e sem preocupações, caracterizando a responsabilidade das apeladas para com os prejuízos morais causados.

5.

Considerando as peculiaridades do caso, razoável que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.

Recurso da parte requerida improvido e da parte autora parcialmente provido, para fins de majorar a indenização por danos morais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013568-66.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SHEILA SARTORIO DAMACENA e outros
APELADO: CHIX AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013568-66.2014.8.08.0011

APTE/APDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA

APTE/APDA: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

APDA: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por
SHEILA SARTÓRIO DAMACENA e CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.
no intuito de reformar a sentença de fls. 370/374 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 384/385, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada na presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Reparação por Danos Morais e Materiais promovida pela primeira apelante contra a segunda e contra
CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
,
para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento:
“[...]
1. do valor de mercado do veículo adquirido, segundo a tabela FIPE para veículos usados, na data da sua efetiva entrega às rés, com correção monetária e juros de mora a partir desse termo (data da restituição do automóvel); 2. R$ 633,99 (seiscentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros moratórios da citação; 3. R$ 3.000,00 (três mil reais), como reparação por danos morais, corrigidos a partir desta data e com juros de mora desde partir da citação.[...]”
(fl. 374).

A parte autora, em suas razões de fls. 394/404, almeja a reforma da sentença alegando, em síntese, necessidade de anulação do negócio jurídico, com a devolução do valor pago corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, ou a entrega de um veiculo novo com as mesmas especificações do objeto da presente. Pugna, ainda, pela majoração da indenização estipulada a título de danos morais.

A
CHIX,
por sua vez, em seu recurso de fls. 405/425 alega ilegitimidade passiva, pedindo sua exclusão do polo passivo da demanda e, no mérito, alega ausência da prática de ato ilícito, para fins de afastamento da condenação imposta e, caso ultrapassado o ponto, busca a redução do valor estipulado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apenas pela autora (fls. 434/439) e pela Chix (fls. 442/455).

É o que me cabia relatar, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013568-66.2014.8.08.0011

APTE/APDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA

APTE/APDA: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

APDA: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

DE CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

Sob a alegação de ser apenas a concessionária distribuidora de veículos, o que a isentaria de responsabilidade por eventuais defeitos de fabricação do bem, a apelante
CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.
pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a qual não foi acolhida em primeira instância.

Sem maiores delongas, entendo por afastar a ilegitimidade suscitada, vez que o c.STJ, em reiterados julgamentos, já atestou a responsabilidade solidária entre montadora a concessionária para reparação de danos decorrentes de problemas em veículos adquiridos por consumidores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.

DEFEITO EM VEÍCULO ZERO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária. Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se configura na presente hipótese.

3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte agravante não comprovou as similitudes fáticas e divergências decisórias entre os casos confrontados.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 661.420/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015) [não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÁXI. DEFEITO DO PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO PARA RETOMADA DO VEÍCULO, MESMO DIANTE DOS DEFEITOS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO POR ORDEM JUDICIAL COM RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA MONTADORA. REPOSIÇÃO DA PEÇA DEFEITUOSA, APÓS DIAGNÓSTICO PELA MONTADORA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE TAXISTA. ACÚMULO DE DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO NO SPC. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. A aquisição de veículo para utilização como táxi, por si só, não afasta a possibilidade de aplicação das normas protetivas do CDC.

2
. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC.

3. Indenização por dano moral devida, com redução do valor.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012) [não existem destaques no original]

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL.

1.
Diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor.

2. O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos.

Precedentes.

3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido.

(REsp 547.794/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011) [não existem destaques no original]

Diante do exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade de
CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013568-66.2014.8.08.0011

APTE/APDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA

APTE/APDA: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

APDA: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por SHEILA SARTÓRIO DAMACENA e CHIX AUTOMÓVEIS LTDA. no intuito de reformar a sentença de fls. 370/374 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 384/385, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada na presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Reparação por Danos Morais e Materiais promovida pela primeira apelante contra a segunda e contra CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento: “[...] 1. do valor de mercado do veículo adquirido, segundo a tabela FIPE para veículos usados, na data da sua efetiva entrega às rés, com correção monetária e juros de mora a partir desse termo (data da restituição do automóvel); 2. R$ 633,99 (seiscentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros moratórios da citação; 3. R$ 3.000,00 (três mil reais), como reparação por danos morais, corrigidos a partir desta data e com juros de mora desde partir da citação.[...]”(fl. 374).

Em seu recurso de fls. 394/404 a parte autora almeja a reforma da sentença alegando, em síntese, necessidade de anulação do negócio jurídico, com a devolução do valor pago, corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, ou a entrega de um veiculo novo com as mesmas especificações do objeto da presente. Pugna, ainda, pela majoração da indenização estipulada a título de danos morais.

A CHIX, por sua vez, em seu apelo de fls. 405/425, alega ausência da prática de ato ilícito, para fins de afastamento da condenação imposta e, caso ultrapassado o ponto, busca a redução do valor estipulado a título de indenização por danos morais.

Dada à identidade das questões em debate, passo a apreciação conjunta dos recursos.

De início, esclareço que restou incontroverso, principalmente em razão da prova técnica produzida, que o veículo adquirido pela autora junto à primeira requerida, e fabricado pela segunda, desde a aquisição apresentou uma série de defeitos de fabricação, dentre os quais dois não foram sanados no curso do tempo, sendo estes defeitos graves e capazes de comprometer a utilização e a segurança do bem adquirido, como se pode observar das transcrições do laudo pericial que seguem (fls. 295/348):

“ FL. 298/300 –

5.4. Constatações do teste:

No teste, de esforços dinâmicos realizados no veiculo periciado, se constatou problemas no sistema de frenagem, mesmo após as diversas intervenções realizadas pela requerida concessionária e pela autora através de mecânico particular. O mecanismo de freios não apresentou desempenho satisfatório, demonstrando a necessidade de intervenção severa para que volte a funcionar de forma correta.

(...)

Durante o teste de esforços dinâmicos, constatou-se o aumento súbito da temperatura, manifestando o processo de superaquecimento durante o seu funcionamento, evidenciando assim, o vício no sistema de arrefecimento, o qual e recorrente desde o início da utilização do veículo pela Autora.

Desta forma, através do teste de esforços dinâmicos, ficou evidenciada a permanência dos problemas manifestados nos sistemas de freio e de arrefecimento, mesmo após as inúmeras intervenções realizadas, caracterizando assim, a existência de vício de fabricação nos mesmos.

- QUESITOS DA AUTORA (fls. 300/301)

1. Os defeitos apresentados nas Ordens de serviços demonstram ser o veiculo 0 km?

Resposta: Os vícios apresentados não são comuns em veículos novos (zero km).

(...)

3. Se o veículo objeto de perícia apresenta vícios de qualidade, e se estes vícios são de fácil visualização?

Resposta: Sim, os problemas apresentados no veículo são de fácil percepção.

4. Se os vícios identificados são de fabricação.

Resposta: Sim, conforme detalhado nos itens 4 e 5 desse Laudo.

(...)

6. Se os vícios encontrados são capazes de comprometer a segurança do veículo de alguma forma?

Resposta: Os vícios constatados estão relacionados diretamente ao funcionamento do veículo, podendo sim, comprometer a segurança de seus usuários, quando manifestados durante a utilização do mesmo.

- QUESITOS DA CHERY BRASIL (fls. 301/305)

3.

Queira o Sr. Expert responder se evidenciados, quais foram as problemas ocorridos no veiculo da Autora ou, ainda, se os mesmos se deram em razão do uso e desgaste natural ou se podem ser considerados defeitos.

Resposta: Conforme disposto nos itens 2 e 5 deste Laudo, constatou-se que o veiculo periciado possui vício de fabricação no sistema de freio e no sistema de arrefecimento, os quais no possuem relação com seu uso ou desgaste natural, tendo em vista que se manifestaram desde o início da utilização do veículo pela Autora.

4. Informe o Sr. perito se todos as reclamos da Autora foram procedentes e, ainda, quando constatados apenas problemas que demandavam simples regulagens, se estes influenciaram a mecânica e correto funcionamento do veiculo;

Resposta: Constatou-se que dentre todas as reclamações realizadas, e que foram objeto de intervenção pela Requerida Concessionária, apenas os problemas nos sistemas de freio e de arrefecimento se manifestaram de maneira recorrente, sendo estes caracterizados como vícios de fabricação, conforme análise disposta nos itens 2 e 5 deste Laudo.

5. Queira o Sr. Expert responder se os supostos defeitos apontados pela parte autora nos documentos juntados podem ser característicos de má utilização do veiculo, inclusive ante a falha na manutenção, bem como Se, em caso de falha na manutenção, os itens de desgaste natural depreciam-se precocemente;

Resposta: Em face das várias intervenções realizadas pela Concessionária Requerida, bem como pelo fato da Autora ter realizado corretamente as revisões periódicas, constatou-se que os problemas nos sistemas de freio e arrefecimento são caracterizados por vício de fabricação.

6. Queira o Sr. Expert responder se, quando houve constatação de problemas e, em caso positivo, foram eles todos sanados, inclusive em garantia guando as mesmas encontravam-se vigentes, conforme limites da fabricante do mesmo;

Resposta: Conforme resposta ao quesito 4 deste roll, dentre todos os problemas reclamados e tratados pela Concessionária Requerida em garantia, apenas as anomalias nos sistemas de arrefecimento e freio que permaneceram manifestando, uma vez que tratam-se de vícios de fabricação.

7. Houve constatação de pane em algum documento juntado pela parte Autora?

Resposta: Sim, conforme ordem de serviço n2 10324, disposta no ANEXO 02 e transcrita no item 2 deste Laudo, foi registrado a ocorrência de pane elétrica e superaquecimento no veículo.

(...)

9. Ha indícios de que o veiculo tenha sido corretamente manutenido, inclusive com a realização de todas as revisões programadas, dentro do prazo contratual, e, ainda com a geometria do bem (alinhamento/balanceamento) autorizada ao menos nas revisões?

Resposta: Constatou-se que o veículo foi corretamente manutenido com as revisões periódicas obrigatórias realizadas na Concessionária Autorizada, e em mecânico particular após o fechamento da rede de concessionários autorizados no Espirito Santo.

10. Informe a Sr. perito se houve reclamações reincidentes e não solucionadas pelas oficinas quando o veiculo era levado a reparo; Resposta: Sim, constatou-se que as anomalias de funcionamento nos sistemas de freio e arrefecimentos não foram sanadas.

11. Informe o Sr. perito se os itens que demandaram necessidade de troca, podem ser relacionados a defeitos e vícios ocultos, ou relacionados a manutenção de itens que notoriamente se desgastaram ante a quilometragem vista - desgaste natural e, ainda, ante a falha - falta - de manutenção;

Resposta: As reclamações acerca do funcionamento do veículo estão relacionadas a defeitos, tendo em vista que se manifestaram no inicio da utilização do veículo pela Autora, bem como esta realizou as revisões periódicas corretamente seguindo o preconizado pela Fabricante.

(...)

13. Queira o Sr. Expert responder se existe alguma reclamação da parte Autora que se consubstancie em verdadeiro defeito ou vicio oculto e que no tenha sido reparado, até o ajuizamento desta ação?

Resposta: Conforme amplamente detalhado nesse Laudo, constatou-se que as anomalias de funcionamento apresentadas nos sistemas de freio e arrefecimento não foram sanadas por definitivo. Aliado a isso, em face da característica de manifestação, bem como da natureza dos problemas, inclusive constatados durante a perícia, ficou evidenciado que o veículo periciado possui vícios de fabricação nesses sistemas.

14. Se positivo o quesito anterior, isso impede, dificulta ou diminui a utilização do veículo, considerando o tempo em que o veiculo foi utilizado e quilometragem rodada?

Resposta: Sim, uma vez que estão relacionados diretamente com o funcionamento do veículo, podendo gerar risco aos seus usuários. Destaca-se, que essa insegurança refletiu na utilização do objeto da perícia, segundo a autora, urna vez que este possui media mensal de 795,2 km/mês, sendo esta muito baixa quando comparada com a média de utilização normal brasileira, a qual perfaz o intervalo de 1.000 a 1.250 km/mês.

15. Queira o Sr. Expert responder se verifica algum vicio originário de fabricação ou apenas depreciação de pecas em razão de desgaste natural e uso?

Resposta: 0 veículo periciado possui vício de fabricação nos sistemas de arrefecimento e freios.

16. Queira o Sr. Expert responder se sim o item anterior, é passível de reparo o vício identificado?

Resposta: Sim, os vícios são passíveis de reparo. Contudo, faz-se necessário realizar ampla substituição de componentes destes sistemas, uma vez que reparos pontuais já foram realizados, e não foram suficientes para sanar os problemas.

Assim, agiu com acerto o julgador de origem ao determinar o desfazimento do negócio jurídico, com a devolução do bem adquirido e a restituição do valor de avaliação do mesmo com base na tabela FIPE, devidamente acrescido de correção e juros, bem como das despesas comprovadas pela parte autora nos autos, referentes ao período em que permaneceu com o veículo.

Sobre o tema, trago os precedentes que seguem:

PELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. ANÁLISE DA CULPA INDIVIDUAL AFASTADA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. CAIXA DE MARCHA. APLICAÇÃO DO ART. 18 CDC. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE COM ALGUNS ANOS DE USO
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO DA COMERCIAL DE VEÍCULOS DESPROVIDO E DA GENERAL MOTORS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (...). Tratando-se de vício do produto, ajustável ao regramento do art. 18 do CDC, o entendimento assente nesta Corte é que respondem pelos danos decorrentes, de modo solidário, o fabricante e todos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo, motivo pelo qual todos podem figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 2. No art. 18 do Código de Defesa do Consumidor não há dispositivo legal que permita romper com a solidariedade entre os fornecedores imposta pela legislação consumerista, a não ser se comprovada culpa exclusiva do consumidor - e não é este o caso. Assim, torna-se indevido ingressar a seara de culpa individual das requeridas, notadamente porque basta a prova dos defeitos, de modo que eventual alegação de culpa que de uma delas deve ser analisada em ação de regresso, em litígio entre elas próprias, visando reclamar eventual prejuízo sofrido em decorrência da condenação decorrente desta lide. 3. In casu, constatou-se um defeito oculto e de fabricação em uma peça importante do veículo, a caixa de câmbio, ocasionando a sua perda de funcionamento temporária. Daí a ação intentada pela compradora do veículo, a consumidora, visando a devolução do valor pago e indenização por dano moral, em decorrência do vício em si, e da demora na solução e conserto do problema. 4. Quanto à restituição do valor pago pela compra do veículo, restou comprovado nos autos que o automóvel ficou paralisado na oficina, para conserto, por muito mais de 30 (trinta) dias, devendo-se aplicar, portanto, o disposto no art. 18, §1º, II, do CDC. A Lei consumerista faculta ao consumidor o direito de exigir a devolução do valor pago pelo bem que apresenta vício de qualidade, não sendo este sanado no prazo de 30 dias. Precedentes. 5.
Na hipótese, deve-se ponderar a apelada não faz jus à restituição do montante integral despendido na compra do veículo, pois o uso do automóvel (ainda que por pouco mais de um ano quando apareceu o defeito) causou a depreciação do bem, o qual sofreu desgaste natural.
Não bastasse, há de se considerar ainda que o veículo foi reparado pela Concessionária, mediante troca da caixa de câmbio - ainda que com demora excessiva-, e que no dia da vistoria, o expert do juízo realizou teste de percurso no automóvel, não detectando nenhuma anomalia, não havendo provas de sua imprestabilidade após o conserto, mas lá permanecendo por opção da consumidora em exercer o direito previsto nos incisos do §1º do art. 18 do CDC.
Assim, a autora deve receber quantia compatível com o valor de mercado do veículo constante na Tabela FIPE
na data de sua entrada para reparos junto à Concessionária Apelante - março/2014, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo aplicar correção monetária desde então, e juros de mora a 1% a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes. 6. Ultrapassa o mero dissabor ao consumidor a hipótese de comprar veículo e, contudo, ver-se incapaz de utilizá-lo em virtude de vícios nele presentes, somada a demora no conserto do bem. Mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para compensar a autora pelos danos morais sofridos, sem caracterizar seu enriquecimento sem causa. 7. Apelação da Comercial de Veículos Capixaba Ltda desprovida. Apelação da General Motors do Brasil Ltda. Parcialmente provida. Sentença reformada. (TJES; AC 0001504-22.2014.8.08.0044; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 11/05/2022) [não existem destaques no original]

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO REVELADO EM PERÍCIA. Sentença de procedência dos pedidos. Obrigação de consertar o bem e pagar indenização de R$ 10.000,00, para cada ré, por danos morais. Laudo pericial bem elaborado. Diversas alegações incapazes de infirmar as conclusões do perito. Defeito de fabricação. Responsabilidade solidária. Parâmetros de incidência dos encargos que não merecem qualquer reforma.
Tabela FIPE deve ser utilizada levando em consideração a data do efetivo prejuízo
. Dano moral configurado. Redução da indenização para R$ 6.000,00 para cada uma das rés. Honorários advocatícios fixados de forma adequada. Improvimento da apelação da concessionária ré e parcial provimento da apelação da fornecedora. (TJSP; AC 1001173-37.2017.8.26.0102; Ac. 15662185; Cachoeira Paulista; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 11/05/2022; DJESP 18/05/2022; Pág. 2332)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. Compra e venda de veículo novo. Vício do produto. Demandante que alega ter adquirido o veículo automotor zero quilômetro no dia 25 de setembro de 2017 na Loja de Revenda pelo preço de R$ 45.670,03, mas que logo nos primeiros meses de uso surgiram diversos vícios, que nunca foram efetivamente sanados, tanto que reclamou também à Fabricante, sem êxito. SENTENÇA de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar as rés à devolução do preço, com correção monetária desde o ajuizamento e juros de um por cento (1%) ao mês desde a citação, arcando as rés com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em quinze por cento (15%) do valor da condenação. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência, pugnando pelo desconto de trinta por cento (30%) do valor do bem. APELAÇÃO da Fabricante ré, que insiste na improcedência pela não comprovação de defeito de fabricação, pugnando subsidiariamente pela aplicação da Tabela FIPE ou pelo abatimento proporcional do preço. EXAME: Relação contratual que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária da Concessionária e da Fabricante bem reconhecida.
Caso dos autos que comportava efetivamente a declaração da rescisão contratual, com a condenação solidária das rés à devolução do preço pago, mas pelo valor correspondente àquele estimado pela Tabela FIPE para a data da citação
, com correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês incidentes desde a citação. Verbas sucumbenciais que devem ser mantidas a cargo das rés. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1006820-53.2019.8.26.0066; Ac. 15627233; Barretos; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 29/04/2022; DJESP 11/05/2022; Pág. 2376)

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença tanto quanto ao desfazimento do negócio e dever de reparação da parte requerida, quanto aos critérios estabelecidos para esta reparação, com base na tabela FIPE, e não no valor pago a época da aquisição do bem.

Ultrapassada a questão, passo a apreciar o pedido de majoração dos danos morais fixados e, em razão das circunstâncias que envolvem a questão, da condenação recair sobre duas empresas, bem como por verificar que, até o presente momento, os problemas do veículo adquirido pela parte autora não foram resolvidos, tenho por acolher a pretensão de elevação do valor estipulado na origem para reparação dos danos morais.

Está claro nos autos que, desde a aquisição do bem, a parte autora enfrenta um verdadeiro martírio para a resolução dos problemas apresentados, sem que uma solução efetiva fosse encontrada, tendo que leva-lo inúmeras vezes a concessionária responsável pela venda, e estando sujeita a riscos que implicaram, inclusive, em uma menor utilização do bem, como destacou o expert nomeado, ao responder o quesito 14 dos questionamentos feitos pela Fabricante/Apelada:

14. Se positivo o quesito anterior,
isso impede, dificulta ou diminui a utilização do veículo
, considerando o tempo em que o veiculo foi utilizado e quilometragem rodada?

Resposta:
Sim, uma vez que estão relacionados diretamente com o funcionamento do veículo, podendo gerar risco aos seus usuários
. Destaca-se, que
essa insegurança refletiu na utilização do objeto da perícia
, segundo a autora, uma vez que este possui media mensal de 795,2 km/mês, sendo esta muito baixa quando comparada com a média de utilização normal brasileira, a qual perfaz o intervalo de 1.000 a 1.250 km/mês.

Assim, ao que se pode observar, desde a aquisição do veículo, a aproximadamente 10(dez) anos, a autora vem sofrendo transtornos, devido aos problemas mecânicos reportados nos autos.

A partir desse panorama fático, pode-se afirmar, com base nas regras de experiência comum, que a situação ultrapassou, em muito, os chamados
“aborrecimentos do cotidiano”
frustrando a expectativa nutrida pela apelante ao adquirir o automóvel, tudo porque, há anos, as demandadas se furtam de reparar efetivamente o veículo, deixando-o a mercê de problemas capazes de comprometer sua segurança (freios) e utilização (arrefecimento).

Tal fato, principalmente em se tratando de relação de consumo, caracteriza a responsabilidade apurada pelo julgador
a quo
, devendo apenas ser revisto o valor indenizatório o qual, considerando a solidariedade estabelecida e o decurso de vários anos sem que o problema seja solucionado, entendo que deve ser revisto e majorado.

Ora, com base nas regras de experiência comum, não é difícil de imaginar os transtornos sofridos pela apelante que, apesar de ter comprado um veículo zero e pago o valor ajustado, teve o desgosto de ser obrigada a utilizá-lo com problemas, necessitando de buscar as apeladas para ajustes e reparos, frustrando a sua justa expectativa de utilização com comodidade e sem preocupações.

A propósito, trago à colação os seguintes precedentes, deste Tribunal, do STJ e de outras Cortes:

APELAÇÃO.
COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NA FABRICAÇÃO
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NULIDADE REJEITADA. DANO MATERIAL. TABELA FIPE (DATA DO DEFEITO). DANO MORAL EXORBITANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O laudo técnico está muito bem elaborado, suficientemente fundamentado e instruído, firmado por especialista formado em Engenharia Mecânica, bem como com diversas qualificações que o tornam apto para apresentar um trabalho dessa monta, inclusive com experiência em perícias, tendo, inclusive, respondido às questões levantadas pelo apelante. As partes estavam presentes no momento da perícia, cabendo a elas fazer ressalvas e ponderações. Nulidade Rejeitada. 2) No que se refere à alegação de inexistência de ato ilícito praticado pela FORD, o laudo foi conclusivo ao declarar que houve vício oculto (defeito de fabricação). Em que pese o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479, do CPC), existe o sistema de valoração do livre convencimento motivado (art. 371, do CPC), onde pode o magistrado atribuir à prova técnica, o peso que entende necessário para o deslinde da demanda. 3) Aplicável à espécie o art. 18, §1º, do CDC, pois conforme narram os autos, o vício não foi sanado, pois, após levar o veículo várias vezes na concessionária, e não ter recebido quaisquer informações acerca do que estava ocorrendo foi informado que o motor havia batido por uso de combustível. 4) O valor do dano material deve ser o da tabela FIPE da época em que ocorreram os fatos e não do valor de mercado atual. Precedentes. 5) Ultrapassa o mero dissabor ao consumidor a hipótese de comprar veículo e, contudo, ver-se incapaz de utilizá-lo em virtude de vícios nele presentes. Soma-se a isso o fato de ter tido que reiteradamente levá-lo à concessionária para reparação. 6)
No tocante ao valor fixado a título de danos morais, deve o mesmo ser minorado de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como a ocorrência em casos análogos julgados por esta Corte de Justiça. (TJES; AC 0013237-66.2010.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 03/11/2020; DJES 13/11/2020) [não existem destaques no original]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
CONSUMIDOR – DEFEITO DO SERVIÇO – DEMORA NA PRESTAÇÃO DE REPARO EM VEÍCULO
SEGURADO – DANO MORAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – 1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo,
não se mostra desproporcional a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação moral
decorrente da falha no serviço, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ
– AgRg-AREsp 361.077/RJ – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – J. 06.11.2014 – DJe 05.12.2014) [não existem destaques no original]

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO REVELADO EM PERÍCIA. Sentença de procedência dos pedidos. Obrigação de consertar o bem e pagar indenização de R$ 10.000,00, para cada ré, por danos morais. Laudo pericial bem elaborado. Diversas alegações incapazes de infirmar as conclusões do perito. Defeito de fabricação. Responsabilidade solidária. Parâmetros de incidência dos encargos que não merecem qualquer reforma. Tabela FIPE deve ser utilizada levando em consideração a data do efetivo prejuízo. Dano moral configurado. Redução da indenização para
R$ 6.000,00 para cada uma das rés
. Honorários advocatícios fixados de forma adequada. Improvimento da apelação da concessionária ré e parcial provimento da apelação da fornecedora. (TJSP; AC 1001173-37.2017.8.26.0102; Ac. 15662185; Cachoeira Paulista; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 11/05/2022; DJESP 18/05/2022; Pág. 2332) [não existem destaques no original]

DANO MORAL – VEÍCULO – DEFEITO – DEMORA NO CONSERTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – "Responsabilidade civil. Dano moral. Caracterização. Demora no conserto.
Não se revela razoável a demora de cerca de quatro anos para a solução de problema elétrico ocorrido no veículo. Possibilidade de caracterização de dano moral com caráter punitivo em face ausência de tranqüilidade produzida pela inexistência do conserto em tempo hábil
. Recurso provido." (JERS – Recurso Cível nº 71001726454 – 2ª T.R. – Rel. Des. Eduardo Kraemer – J. 27.01.2009) [não existem destaques no original]

SEGURO DE VEICULO PANE ELETRICA LOCAL ERMO
FALHA NO ATENDIMENTO DANO MORAL
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Agravo com fundamento no artigo 557, § 1º do CPC. Ação indenizatória. Veículo automotor objeto de contrato de seguro celebrado entre as partes. Pane (superaquecimento) surgida em local ermo, Santa Catarina, distante da residência do autor, acompanhado de seus familiares, inclusive, ocorrida em período noturno. Acesso somente à central de atendimento eletrônico do fornecedor, não obstante os diversos contatos telefônicos, sem êxito algum. Suporte da seguradora apenas em dia posterior ao fato. Prestação de serviço de assistência emergencial 24 horas, conforme cláusula contratual expressa, descumprida unilateralmente. Defeito caracterizado. Ausência de excludente na forma prevista pelo artigo 14, § 3º do CDC. Teoria do risco do empreendimento. Situação submetida ao autor da pretensão que se revela o quanto basta para fazer surgir o direito à reparação pelos danos sofridos, uma vez que não é hipótese de mero aborrecimento do cotidiano, ou simples descumprimento contratual, a ensejar a aplicação do Verbete de Súmula nº 75 do TJERJ.
Reparação moral arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não carece de reforma, visto que fixado em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende a reprimenda necessária, e, outrossim, não serve de fonte de enriquecimento sem causa
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJRJ – Ap 0050770-97.2008.8.19.0038 – 9ª C.Cív. – Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior – DJe 17.12.2014 – p. 62) [não existem destaques no original]

Assim, com relação ao
quantum
indenizatório fixado, considerando as peculiaridades do caso, dentre elas o lapso de anos sem que o veículo seja efetivamente reparado, tenho por razoável que a indenização seja fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que além do caráter reparador, na medida em que compensa, mesmo que imperfeitamente o constrangimento sofrido, tem também um caráter “pedagógico-punitivo”, pois alerta as requeridas/apeladas para que procedam de forma mais responsável em futuros casos assemelhados.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço dos recursos, para julgar procedente em parte apenas o apelo da autora, majorando a indenização atinente aos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da improcedência do recurso da apelante/apelada Chix, cabível a majoração de honorários estipulados em desfavor desta, na forma prevista no art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual os majoro de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 15 % (quinze por cento).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013568-66.2014.8.08.0011

APTE/APDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA

APTE/APDA: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

APDA: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIVERSOS VÍCIOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. REPAROS NÃO REALIZADOS.

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. ALGUNS ANOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO.

1.

A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme art. 18 do CDC. Precedentes.

2.

Na hipótese, deve-se ponderar que a parte autora não faz jus à restituição do montante integral despendido na compra do veículo, pois o uso do automóvel causou a depreciação do bem, o qual sofreu desgaste natural.

3.

Após a aquisição do veículo pela autora, este apresentou problemas que estão dificultando a sua utilização por anos, pois ainda não solucionados de forma efetiva.

4.

Com base nas regras de experiência comum, não é difícil de imaginar os transtornos sofridos pela apelante que, apesar de ter comprado esforço um veículo zero, teve o desgosto de estar impedida de utilizá-lo de forma efetiva em razão dos problemas mecânicos apresentados, frustrando a sua justa expectativa de utilização com comodidade e sem preocupações, caracterizando a responsabilidade das apeladas para com os prejuízos morais causados.

5.

Considerando as peculiaridades do caso, razoável que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.

Recurso da parte requerida improvido e da parte autora parcialmente provido, para fins de majorar a indenização por danos morais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.